Tribunal: STF
Processo: ARE 1182491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO INDEFERIDO. 



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (Petição STF nº 19.269, de 2024) pelo qual Usina São José S.A. requer a retirada de pauta do agravo interno por si interposto, para aguardar a decisão a ser proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.135/DF, com o fim de garantir o resultado útil deste processo. Alega que o objetivo da referida ação é “o reconhecimento do direito de creditamento do IPI incidente sobre as aquisições com suspensão do tributo, nos termos do artigo 29, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, requerendo que a Suprema Corte dê ao § 5º, do artigo 29, da referida Lei, interpretação conforme à Constituição”. 



    1.2. Sustenta que adquire insumos com suspensão do recolhimento do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e que a apreciação da citada ação irá repercutir nestes autos caso seja julgada procedente, causando-lhe prejuízo se o agravo interno vier a ser desprovido, com a consequente denegação da segurança inicialmente pleiteada no writ. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada (e-doc. 35).



    2. Em 22/01/2024, neguei seguimento ao recurso extraordinário da requerente, em virtude da impossibilidade de reapreciação de interpretação de norma infraconstitucional em sede de recurso extraordinário e da incidência do Tema nº 844 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27). Foi interposto agravo interno (e-doc. 28), cujo início do julgamento está agendado para amanhã, 1°/03/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ADI nº 7.135/DF foi ajuizada em 05/04/2022, tendo o Ministro Gilmar Mendes, Relator, aplicado o disposto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999. A ação está pendente de apreciação.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a concessão de tutela de urgência em recurso extraordinário é medida excepcional, que se justifica quando há: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, ou resultante da interposição de agravo; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo. 



    5. Não é, porém, o que se tem no caso vertente. 



    6. Com efeito, observo que, na ADI nº 7.135/DF, não houve a concessão da liminar pleiteada para suspender os efeitos restritivos do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637, de 2002, bem como dos processos em tramitação sobre a matéria. Ademais, nas normas processuais vigentes, assim como nos diplomas que regem as ações de controle de constitucionalidade, não se verifica qualquer previsão no sentido da obrigatoriedade de se suspender o trâmite de demandas de natureza subjetiva, com o fito de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade atrelada a mesma questão de direito. 



    7. Registro, ainda, que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm asseverado não haver necessidade de sobrestamento de processos em virtude da pendência de julgamento de ações em controle concentrado de constitucionalidade que envolvam a mesma controvérsia. A corroborar essa afirmação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGIBILIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. SUPOSTA VINCULAÇÃO DE RECEITA. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e a suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria a reanálise do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 7.428/2016), hipótese que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.319.236-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. p. 17/08/2023, grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DO CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADI 5282. IPVA. ANTERIORIDADE. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-EDterceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 



    2. A parte recorrente defende violação à Constituição Federal sob o fundamento de que “Nenhum outro dos 27 Estados da federação estabelece data distinta para o fato gerador (que é sempre em 1º de janeiro)”. Após uma nova análise da questão, entendo que há uma distinção em relação a matéria a ser apreciada pela ADI 5282. Isso porque, em se tratando de processos do controle concentrado, o juízo a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é universal; ou seja, a constitucionalidade dos dispositivos impugnados será analisada considerando todo o texto constitucional, enquanto que, na presente hipótese, estamos diante de processo subjetivo, restrito à fundamentação trazida pela parte recorrente. De modo que são situações que não se confundem. 



    3. No tocante à matéria de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF (ARE 1.017.370-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.028.804-AgR-AgR-segundo-2º Julg/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2022, p. 01/06/2022, grifos nossos).



    8. Por fim, registro já haver precedente do Plenário desta Corte no sentido da ausência de direito ao creditamento em caso de suspensão de exigibilidade do tributo (RE nº 1.241.278-ED-AgR-EDv-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    9. Desse modo, entendo que, na peça apresentada, não se demonstra excepcionalidade a justificar a concessão da tutela provisória incidental ora requerida.



    10. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF nº 19.269, de 2024.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator